Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801166-62.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO LIMA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801166-62.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 08ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOÃO PAULO LIMA SOUZA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas a amparar a condenação pelo crime de furto simples, ou se deve prevalecer a dúvida em favor da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de furto encontra-se devidamente comprovada. No mesmo sentido a autoria, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujos relatos se mostram coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios.

4.

A versão apresentada pelo acusado no sentido de que apenas transportava os objeto,

a pedido de um terceiro, não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos, tratando-se de alegação isolada e desprovida de verossimilhança.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais prestados em juízo como prova idônea, sobretudo quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

6.

Ausente dúvida razoável quanto à autoria, mostra-se inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo cabível a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO PAULO LIMA SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal

(ID 17506155).

Em suas razões,
a Defesa postula a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo

(ID 17506168).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17506175).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18219891).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DO MÉRITO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa técnica do apelante pugna pela sua absolvição, sob o fundamento da ausência de provas suficientes à formação do juízo condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a robustez do conjunto probatório é manifesta, notadamente porque os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram corroborados por provas colhidas durante a instrução criminal, em regular contraditório judicial, submetidas ao crivo da ampla defesa, nos moldes assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 17506048, fl. 02), termo de exibição e apreensão de objeto (ID 17506048, fl. 07), auto de entrega (ID 17506048, fl. 08) e auto de prisão em flagrante (ID 17506048).
Os referidos documentos, regularmente inseridos no caderno processual, são aptos a demonstrar, com clareza, a ocorrência da infração penal e a apreensão dos objetos subtraídos.

Quanto à autoria, verifica-se igualmente a sua confirmação por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, as quais corroboram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A testemunha
Daivyson Franck de Freitas
, policial militar responsável pelo flagrante (ID 17506140 e 17506141), relatou, de forma objetiva e coerente, que, durante patrulhamento de rotina viu o apelante e que este ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se desfazer de uma bolsa contendo diversos objetos, entre os quais, equipamentos elétricos e alicates. Destacou, ainda, que os representantes da empresa vítima procuraram a delegacia, após o ocorrido, reconhecendo os objetos como pertencentes à empresa.

O policial
Marcos Vinícius de Souza Brasil
(ID 1750610 a 17506113), que também participou da diligência, confirmou a versão apresentada pelo colega, ressaltando que o apelante foi flagrado com uma sacola que continha em seu interior instrumentos que, posteriormente, foram reconhecidos como sendo de propriedade da empresa vítima, cuja filial situava-se nas proximidades do local da prisão.

Por sua vez, o apelante em seu interrogatório judicial (ID 17506142 a 17506145), negou a prática criminosa, alegando que estava apenas transportando os objetos para um amigo, o verdadeiro autor do furto, sem fazer referência a nome ou endereço da reportada pessoa. Contudo, tal narrativa não se mostra minimamente plausível, tampouco encontra qualquer amparo probatório nos autos, tratando-se de típica versão defensiva isolada, desprovida de elementos mínimos de verossimilhança ou respaldo em outras provas.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e detêm relevante valor probatório, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de convicção dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova."

(AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN 01/09/2025).

"Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova."

(AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN 25/08/2025).

No caso em tela, os relatos dos agentes da segurança pública mostram-se absolutamente coerentes entre si, reforçando a versão acusatória e confirmando a dinâmica dos fatos, não havendo qualquer mácula ou contradição capaz de lhes retirar a força probatória.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em dúvida razoável apta a ensejar absolvição. O conjunto probatório é robusto e harmônico, permitindo a manutenção da condenação nos exatos termos fixados pela sentença combatida.

A alegação defensiva de dúvida sobre a autoria não se sustenta diante do cenário probatório firme e convergente, motivo pelo qual
não prospera a pretensão absolutória
.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Todavia, de ofício, procedo ao redimensionamento da pena, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025